Tribunal: TJES
Processo: 5007042-84.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE. ORDEM DENEGADA.

1.

A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concesão de liberdade por demora no andamento processual, coniderando tratar-se de ação penal que apura quantidade considerável de réus que se associaram para o tráfico de drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007042-84.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALESCA VALADARES CANDIDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valesca Valadares Cândido
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

As i
mpetrante
s
, em síntese, sustenta
m
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva d
a
paciente,
denunciada
pela prática de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Levanta, ainda, preocupações ligadas a suposta demora no andamento da ação penal.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após atenta análise dos autos e do voto do Eminente Relator, acompanho-o integralmente para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valesca Valadares Cândido
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

As i
mpetrante
s
, em síntese, sustenta
m
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva d
a
paciente,
denunciada
pela prática de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Levantam, ainda, preocupações ligadas ao andamento da ação penal.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta à paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial,
a paciente e demais agentes,
supostamente, se associaram, de
forma organizada para a prática do tráfico de drogas
,
inclusive no contexto de outros atos violentos,
como disparos de arma de fogo em via pública e homicídio consumado/tentado devido a disputas por pontos de venda e rivalidade entre grupos que atuam em bairros distintos, à luz do dia e em local de grande circulação de pessoas e movimento comercial.

Além disso, verifico que as condutas criminosas eram supostamente partilhadas em um grupo de aplicativo de mensagens, denominado “só os puros e verdadeiros”, que possuía por finalidade tratar de assuntos relacionados ao tráfico e a distribuição de tarefas correlatas.

Como vem decidindo o STJ, "
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado pelo Desembargador Willian Silva
.

Trata-se, na origem, de
investigação minuciosa
que apurou um esquema de tráfico de drogas muito bem organizado pela paciente e demais corréus. Ressalte-se que, de acordo com os documentos que acompanham a inicial, a paciente era, em tese,
responsável pela coordenação da guarda e distribuição de drogas e armas
.

Além disso, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora,
a paciente possui autuação em flagrante no ano de 2013, por crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito
, situação que evidencia que a soltura da paciente põe em risco a ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido,
AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021.

Assim, verifico por comprovada a necessidade de
aplicação e manutenção da medida extrema
, estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
, quer seja pela
gravidade em concreto da conduta praticada
, quer seja pelo
risco de reiteração delitiva
.

Quanto às preocupações ligadas ao andamento da ação penal, do que verifico do andamento processual,
o processo tramita regularmente
,
especialmente por se tratar de processo que conta com vários réus, todos em associação
, o que, por si só, gera e justifica o elastecimento do trâmite processual.

De qualquer forma, sendo a paciente presa em julho de 2021,
não resta verificado período de segregação cautelar considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE. ORDEM DENEGADA.

1.

A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual, considerando tratar-se de ação penal que apura quantidade considerável de réus que se associaram para o tráfico de drogas.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.